Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OPÇÃO DO ADVOGADO QUANTO À ADOÇÃO DA VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA OU REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 24, §1o, LEI No 8.906/1994. RECURSO PROVIDO.
1. Ao dispor sobre a execução dos honorários advocatícios, o artigo 24, §1o, da Lei no 8.906/94 estabelece que “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.”
2. Descabe condicionar o cumprimento por meio processual autônomo, cabendo somente ao advogado a opção pela execução da verba devida nos autos originários ou em autos apartados, na melhor exegese dos arts. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.